Tribunal: TJPA
Processo: 0862940-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862940-68.2023.8.14.0301

APELANTE: WALMARI PRATA CARVALHO

APELADO: IGEPREV, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TETO REMUNERATÓRIO. REDUTOR CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a ordem pleiteada por militar inativo contra ato do IGEPPS que reimplantou o redutor constitucional sobre seus proventos.

2. O embargante sustenta existência de erro material, contradição interna e omissão quanto à análise da coisa julgada formada em 2004 e à aplicação dos Temas 257, 380 e 480 do STF, requerendo saneamento dos vícios e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição interna quanto ao marco temporal do trânsito em julgado e à incidência da EC nº 41/2003; (ii) omissão na aplicação de teses firmadas pelo STF; e (iii) erro material apto a alterar a conclusão do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. A referência ao trânsito em julgado em 2004 integra a descrição fática do caso, enquanto a análise da controvérsia à luz da EC nº 41/2003 e da jurisprudência do STF constitui enquadramento jurídico da matéria, inexistindo incompatibilidade lógica entre tais fundamentos.
6. O acórdão enfrentou expressamente a incidência do teto remuneratório e a eficácia imediata do redutor constitucional, conforme os Temas 257 e 480 da repercussão geral, afastando ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos.
7. Inexistente vício formal, evidencia-se mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com a via integrativa eleita.
8. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação do teto remuneratório instituído pela EC nº 41/2003 alcança situações amparadas por decisão judicial anterior, não configurando ofensa à coisa julgada quanto aos efeitos prospectivos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 609.381 (Tema 480); STF, RE 606.358 (Tema 257).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WALMARI PRATA CARVALHO
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 31163842, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, interposto pela ora embargante, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado por Walmari Prata Carvalho, em face do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, atual IGEPPS.

O impetrante narra que é servidor público estadual inativo e ocupante do cargo de coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Pará, aposentado desde 1999.

Alegou que obteve decisão judicial, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo nº 0002246-47.1999.8.14.0000
, (nº antigo: nº 19993004410-2) que concedeu a ordem ao impetrante e naquela ocasião teria definido ser incabível a aplicação do teto remuneratório único, sem a existência de lei específica.

Aduziu que mesmo com a decisão, o Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, enviou carta ao impetrante, missiva de n° 403/2011-GP, datada de 04/08/2011, comunicando aplicação do Redutor Constitucional.

Alegou que após o contraditório administrativo, somou-se ao subsídio referente a remuneração do Governador do Estado, à época, de R$30.386,70 (trinta mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), o Auxílio Moradia, no valor de R$1.004,40 (um mil, quatro reais e quarenta centavos) única parcela considerada pelo IGEPREV como de caráter indenizatório, fixando assim os proventos do impetrante no valor de R$31.391,10 (trinta e um mil, trezentos e noventa e um reais e dez centavos).

Portanto, sustentou que referida decisão transitada em julgado foi regularmente cumprida pela Administração Pública até o ano de 2011, quando, sem provocação judicial, o IGEPREV passou a aplicar unilateralmente o redutor constitucional, reduzindo seus proventos mensais e suprimindo o pagamento integral anteriormente garantido.

Alegou, ainda, que tal alteração remuneratória se deu de forma ilegal e arbitrária, sem respeito à coisa julgada.

Requereu, assim, a concessão de segurança para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que reinstaurou o redutor constitucional, determinando o restabelecimento do pagamento integral de seus proventos, conforme anteriormente praticado, com fundamento na decisão judicial preventiva.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Sabe-se, entretanto, que tiveram vigência, por algum tempo, as Leis Estaduais nº 5.231/1985 e 5.320/1986, cujos dispositivos permitiam a incorporação de verbas indenizatórias.

Tais permissivos foram revogados com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Desta forma, caso incorporada verba indenizatória, por força de alguma legislação já revogada, a remuneração do servidor, com a dita incorporação, permanece sujeita à incidência do teto constitucional, já que, com a incorporação, perdeu-se a natureza indenizatória.

E, no que diz respeito à forma de cálculo dos impostos incidentes sobre a remuneração, se antes ou depois de efetuado o abatimento do teto, importante reforçar, conforme já explanado, que o teto incide sobre a remuneração ou o subsídio, compreendendo-se como tal o valor que o servidor recebe dos cofres públicos, antes da incidência de qualquer tributo. Como todas as interpretações que levaram às diversas reformas no texto constitucional, a presente evidencia-se como mais uma em que se tenta burlar o que foi estabelecido pelo constituinte originário. Logo, se se aplicar o teto sobre o valor líquido, o valor bruto, ou seja, a remuneração ou o subsídio, efetivamente estará acima do teto, o que é inconcebível.

E por fim, em relação ao pedido do impetrante de que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa antes da aplicação do redutor aos seus proventos, infere-se, por ilação lógica, que tal pedido perdeu seu objeto, em virtude da matéria nele debatida ter sido pacificada pelo STF, conforme o todo exposto. Ademais, consta nos autos que o impetrante fora comunicado por correspondência acerca da posterior incidência do redutor em seus proventos.

Ante todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida pelo impetrante, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença,
o impetrante
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, em síntese, a existência de coisa julgada material que impede a aplicação do redutor constitucional em relação a seus proventos e vantagens de natureza pessoal.

Sustentou que, o acórdão nº 39.430, proferido no Mandado de Segurança nº 19993004410-2, transitou em julgado em 2004, tendo reconhecido o direito líquido e certo do impetrante de receber seus proventos sem a incidência do redutor constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/88.

Argumentou que o cumprimento dessa decisão judicial foi realizado regularmente até 2011, quando o IGEPREV, sem promover a competente ação rescisória, reintroduziu o redutor constitucional, violando, assim, os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da coisa julgada.

No entanto, após prolongada tramitação do processo administrativo, em fevereiro de 2018, a autarquia previdenciária passou a descumprir o ato jurisdicional com motivação nos RE nº 609.381 e 606.358.

O apelante também sustentou que, ainda que a Administração Pública entenda que houve erro no cumprimento da decisão judicial, deveria ter exercido seu poder de autotutela dentro do prazo decadencial de cinco anos, conforme previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, o que não ocorreu, uma vez que a reimplantação do redutor se deu mais de sete anos após o trânsito em julgado da decisão que o afastava.

Ressaltou que, por tratar-se de decisão judicial com força de coisa julgada material, não cabe à Administração Pública revê-la ou desconsiderá-la de forma unilateral, sendo indispensável o ajuizamento da ação rescisória.

Ademais, o recorrente aponta a distinção entre a sua situação fática e os precedentes invocados na sentença (RE 606.358, Tema 257; RE 609.381, Tema 480 e RE 563.965, Tema 380), defendendo que, no seu caso, já havia decisão judicial transitada em julgado antes da EC 41/2003, assegurando-lhe o pagamento integral dos proventos.

Afirmou, por conseguinte, que as decisões do Supremo Tribunal Federal referidas não possuem eficácia retroativa sobre decisões judiciais anteriores à emenda constitucional e que não houve suspensão ou rescisão do julgado que lhe favorece.

Por fim, pugnou pelo provimento da apelação, para que seja concedida a segurança pleiteada, com o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que reintroduziu o redutor constitucional, restabelecendo-se o pagamento de seus proventos de forma integral, conforme praticado anteriormente, com base na coisa julgada formada no ano de 2004.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, em razão da inexistência de direito líquido e certo a ser resguardado, nos termos do parecer acostado aos autos que se baseou no Tema 480 do STF.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão,
Walmari Prata Carvalho
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de erro material, contradição interna e omissão no julgado, afirmando que o acórdão teria reconhecido que o trânsito em julgado da decisão favorável ao impetrante ocorreu em 2004, mas, ao mesmo tempo, teria analisado a controvérsia sob a premissa de que a decisão judicial seria anterior à EC nº 41/2003, o que caracterizaria incoerência lógica na fundamentação e comprometeria a correta aplicação dos Temas 257, 380 e 480 do Supremo Tribunal Federal. Requer, assim, o saneamento do alegado vício e o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

O
IGEPPS
apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, limitando-se a demonstrar mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. Afirma que os embargos não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, razão pela qual requer sua rejeição e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante insurge-se contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que apreciou controvérsia relativa à incidência do redutor constitucional sobre proventos de militar inativo diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 41/2003.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que, no caso em exame, não se verifica a alegada contradição interna apontada pelo embargante, tendo em vista que, a referência ao trânsito em julgado da decisão em 2004 consta do relato do caso concreto, enquanto a menção à discussão envolvendo decisão transitada em julgado anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 refere-se à delimitação jurídica do tema debatido à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

No caso dos autos, verifica-se que o impetrante é militar inativo, tendo obtido decisão judicial favorável, no ano de 2004, no Mandado de Segurança nº 19993004410-2, (nº 0002246-47.1999.8.14.0000) que reconheceu o seu direito de receber proventos integrais, afastando a aplicação do redutor constitucional.

Contudo, em 2011, o IGEPREV procedeu administrativamente para a reimplantação do teto remuneratório sobre os proventos do impetrante, com base nas alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

No tocante ao processo nº 0002246-47.1999.8.14.0000, observo que foi desarquivado a pedido do impetrante, e sobreveio nova decisão, julgando improcedente a reclamação realizada pelo impetrante, que aduziu o descumprimento da coisa julgada

(...)

Nesse contexto, importa observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 609.381 (Tema 480)
, reconheceu a eficácia imediata do redutor constitucional instituído pela EC nº 41/2003, consignando que os valores que ultrapassam os limites constitucionais constituem excesso, cujo pagamento não encontra respaldo nas garantias da irredutibilidade de vencimentos, do direito adquirido ou da coisa julgada.

De igual forma, no julgamento do RE 606.358 (Tema 257), ficou assentado que vantagens pessoais percebidas antes da EC nº 41/2003 também se submetem ao teto remuneratório, vejamos:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

(...)

Importante destacar, ainda, que não se trata de revogação de decisão judicial ou desobediência à coisa julgada, mas sim de cessação de seus efeitos prospectivos diante de nova moldura constitucional, que passou a reger a relação jurídica de forma distinta, conforme o disposto no art. 37, XI, da Constituição, com redação da EC nº 41/2003.

Portanto, não se sustenta a tese de que o ato do IGEPREV teria ofendido a coisa julgada, sendo legítima a sua atuação ao readequar os proventos do impetrante aos limites constitucionais vigentes.

(...)

Desse modo, não há incompatibilidade lógica entre os trechos mencionados, mas apenas exposição contextual do problema jurídico enfrentado pelo colegiado.

Ademais, ainda que se admitisse eventual imprecisão redacional na exposição do marco temporal, tal circunstância não possui o condão de alterar a conclusão adotada no julgamento, que se fundamentou na interpretação consolidada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da incidência do teto constitucional e da aplicação do redutor após a Emenda Constitucional nº 41/2003. Dessa forma, não se identifica erro material apto a comprometer a coerência ou a validade da decisão colegiada, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Também não se verifica omissão quanto à aplicação dos Temas 257, 380 e 480 da repercussão geral, pois o acórdão enfrentou adequadamente a matéria jurídica submetida ao colegiado, explicitando os fundamentos que conduziram à solução da controvérsia. A pretensão do embargante, na realidade, busca rediscutir a interpretação adotada pelo órgão julgador, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Portanto
, os embargos opostos não merecem ser acolhidos, haja vista não haver os requisitos constantes no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026